Tribunal: TJSP
Processo: 1117219-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro de escritura pública de doação de imóvel, devido ao registro anterior de instituição de bem de família na matrícula.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição anterior do bem de família impede o registro

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro de escritura pública de doação de imóvel, devido ao registro anterior de instituição de bem de família na matrícula.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição anterior do bem de família impede o registro da doação do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. O Código Civil, em seus artigos 1.717 e 1.719, estabelece que a alienação do bem de família ou sua extinção depende de decisão judicial antecedida pela oitiva dos interessados e do Ministério Público.
4. A jurisprudência do TJSP é uníssona no sentido de que questões que envolvem modificação dos termos da instituição do bem de família são de competência do Juízo da Família e das Sucessões, não sendo possível a alteração na via administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: 1. A alienação de bem de família depende de autorização judicial. 2. A competência para decidir sobre a desconstituição de cláusula de bem de família é do Juízo da Família e das Sucessões.
Legislação Citada:
- Código Civil, arts. 1.717, 1.719.
Jurisprudência Citada:
- TJSP, Conflito de competência cível 0009286-65.2024.8.26.0000, Rel. Sulaiman Miguel Neto, Câmara Especial, j. 17.04.2024;
- TJSP, Conflito de competência cível 0003413-84.2024.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Câmara Especial, j. 06.02.2024;
- TJSP, Conflito de competência cível 0034586-73.2017.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 04.12.2017.